Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : APC - Apelação Cível No. Processo : 0711532-74.2018.8.07.0018 Apelante : Sigma Locação de Máquinas e Serviços de Terraplanagem Apelante Apelantes Apelados : : : Distrito Federal Lucélia de Holanda e Maria José de Holanda Os mesmos Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelos réus, Distrito Federal, Sigma Locação de Máquinas e Serviços de Terraplanagem-eirelli e pelas autoras, Lucélia de Holanda e Maria José de Holanda, em face da sentença ao id. 16701616, proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Fazenda Pública de Brasília, nos autos da indenizatória por danos materiais e morais, em que o d. juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.766,00 por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-e desde o efetivo desembolso, com a incidência de juros de mora de 6% ao ano a partir da citação. Em observância ao preceito inserto nos artigos 7o, 9o e 10o, manifeste-se o Distrito Federal acerca da admissibilidade do recurso no que se refere ao pedido sucessivo, formulado somente em grau de recurso, relacionado a sua responsabilidade subsidiária em face de cláusula contratual firmada com a contratada, 1a ré. Em 15 dias. Após, retornem-me conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator